Tribunal: TJSP
Processo: 1012391-21.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
*Ação regressiva – Seguro – Danos em equipamentos do segurado, em razão de oscilação de energia elétrica – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo – Responsabilidade objetiva da concessionária – Dever de indenizar inafastável – Ação julgada procedente – Decisão correta – Juros de mora – Incidência a partir da citação – Recurso parcialmente provido.*